Tribunal: STF
Processo: RE 1546363
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRAUDE À LICITAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. VERBA FEDERAL INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entende que a competência para processar e julgar desvios de verbas públicas estaduais ou municipais, mesmo quando originárias de repasses da União, é do Poder Judiciário estadual, exceto nos casos em que os recursos ainda não tenham sido integrados ao orçamento do Estado ou do Município e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE.



    II. Questão em discussão



    2. Existem duas questões em discussão: (i) determinar se a Justiça Estadual é competente para julgar crime de fraude à licitação envolvendo verbas federais repassadas mediante convênio e (ii) avaliar se a reversão do acórdão recorrido exige reexame de fatos e provas.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta CORTE estabelece que a da Justiça Estadual a competência quando as verbas federais foram repassadas mediante convênio e incorporadas ao patrimônio do ente municipal, ainda que sua origem seja federal.



     4. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Precedentes. 



IV. DISPOSITIVO  



5. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



 _________ 



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LIII; 109, IV; RISTF, art. 21, § 1º; Lei 8.666/93, art. 90.



Jurisprudência citada: TF, RE 1483199 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/05/2024; ARE 1.249.436-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/06/2020; AI 837.201-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09/12/2013.